Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728776-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO SALES SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO ATENUANTE DE 1/6 (UM SEXTO). NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável o reexame da preliminar de violação de domicílio, uma vez que a matéria já foi apreciada em sede de “Habeas Corpus” anteriormente julgado por esta 2a Turma Criminal, o que configura a inadmissível reiteração de pedidos. 2. Comprovado que os réus mantinham em depósito plantação de maconha de alta qualidade, em quantidade elevada, não há que falar em atipicidade da conduta. 3. O crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza o delito, de forma que o fato de o réu não ser o proprietário da plantação ou da droga já fabricada, sendo tão somente a pessoa que cuidava do galpão e das plantas, não impedem a condenação pelo delito de tráfico de drogas, pois comprovado o dolo de realizar o núcleo do tipo, em que o ora apelante foi surpreendido por policiais no momento em que tinha em depósito entorpecentes que, a julgar pela natureza, quantidade e circunstâncias da apreensão, eram efetivamente destinados à difusão ilícita. 4. Consoante precedentes do STJ, possível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime, a fim de elevar a pena-base, para cada circunstância judicial negativa, quando existente. 5. No crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira ou terceira fase da dosimetria. 6. Cabível na espécie o reconhecimento da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o réu não era o proprietário da droga apreendida e não se beneficiava de seu comércio, apenas auxiliava o corréu (seu patrão) no cultivo. 7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do CPP, sustentando ausência de fundadas razões que indicassem a situação de flagrância. Assevera que a violação de domicílio decorreu apenas de denúncia anônima. Afirma a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão. Defende sua absolvição por ausência de provas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, indica contrariedade ao artigo 5°, incisos XI e LVI, da CF. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276, e MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA, OAB/DF 70.708. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do CPP, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 17/2/2023), também aplicável ao recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5°, incisos XI e LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente RICARDO SALES SILVEIRA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276, e MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA, OAB/DF 70.708. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016